Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-63.2025.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000429-63.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VANESSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 023.121.111-28 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (APELADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), VANESSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 023.121.111-28 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (APELANTE), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA. TARIFA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo, declarou a nulidade da cláusula de cobrança de tarifa de crédito, determinando a restituição simples do valor pago, e rejeitou os pedidos de limitação dos juros remuneratórios e de substituição do sistema de amortização. A instituição financeira sustenta ilegitimidade passiva e legalidade da tarifa. A parte autora pleiteia a limitação dos juros, o afastamento da capitalização diária e a substituição da Tabela Price.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a instituição financeira originária possui legitimidade passiva após cessão do crédito; se é válida a cobrança da tarifa de crédito; se há abusividade nos juros remuneratórios; se é ilícita a capitalização diária de juros sem informação adequada; e se a utilização da Tabela Price enseja desequilíbrio contratual.

III. Razões de decidir

A cessão de crédito não afasta a legitimidade da instituição financeira que celebrou o contrato para responder pela validade das cláusulas originárias, porquanto a controvérsia incide sobre a formação do vínculo contratual.

A relação jurídica é regida pelo CDC, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas.
A tarifa de crédito revela-se abusiva diante da ausência de comprovação de serviço efetivamente prestado e da desproporcionalidade do valor, impondo sua nulidade e a restituição simples.

A limitação dos juros remuneratórios não se admite sem demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera alegação de excesso, conforme orientação consolidada do STJ em recurso repetitivo.

A utilização da Tabela Price constitui método legítimo de amortização, não implicando, por si só, ilegalidade ou capitalização indevida.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, circunstância verificada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A cessão de crédito não afasta a legitimidade da instituição financeira originária para responder pela validade das cláusulas contratuais. 2. É abusiva a cobrança de tarifa bancária sem comprovação de serviço efetivamente prestado. 3. A limitação dos juros remuneratórios exige prova concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado. 4. A Tabela Price constitui método lícito de amortização. 5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto por Vanessa de Oliveira Nascimento e BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação revisional de empréstimo julgou parcialmente a pretensão para declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança da Tarifa de Crédito no valor de R$ 2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais), condenando na restituição simples, rejeitando os demais pedidos autorais concernentes limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano e à substituição do método de cálculo (Tabela Price pelo método Gauss). Ante sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) para a parte autora e 30% (trinta por cento) para a parte requerida, nos termos do art. 86 do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Irresignada, a instituição financeira suscita preliminarmente a ilegitimidade passiva, ao argumento de que os direitos creditórios teriam sido cedidos a fundo de investimento, razão pela qual não seria titular do crédito discutido, nem responsável pelas obrigações decorrentes da relação contratual.

No mérito, defende a legalidade da cobrança da tarifa de crédito, afirmando que a referida cobrança encontra respaldo na legislação aplicável, especialmente na Lei nº 10.931/2004 e na regulamentação do Conselho Monetário Nacional, estando devidamente prevista no contrato, integrada ao custo efetivo total e previamente informada ao consumidor. Argumenta, ainda, inexistir abusividade ou violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ademais, a impossibilidade de restituição dos valores, sob o fundamento de que não recebeu diretamente os montantes discutidos, reiterando a tese de ilegitimidade passiva. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

De outra via, recorre a autora sustentando, quanto aos juros remuneratórios, a necessidade de limitação a patamares razoáveis, invocando fundamentos constitucionais e legais voltados à proteção do consumidor, bem como a suposta abusividade das taxas praticadas pelas instituições financeiras, requerendo sua revisão judicial.

Aduz, ainda, a ocorrência de capitalização diária de juros sem a devida informação clara e prévia ao consumidor, o que configuraria violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a ausência de indicação expressa da taxa diária inviabiliza o controle do encargo pelo contratante, tornando a cláusula abusiva.

Argumenta, nesse contexto, que a utilização da Tabela Price implicaria a incidência de juros compostos, contribuindo para o desequilíbrio contratual, razão pela qual requer o recálculo das parcelas com a aplicação de juros simples. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da total procedência dos pedidos iniciais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões para desprover o recurso adverso (ids. 355591396 e 355591397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a demanda alegando ter celebrado contrato de empréstimo no valor de R$ 20.000,00, a ser quitado em 48 parcelas mensais, sustentando a existência de cláusulas abusivas, especialmente quanto aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e à cobrança de tarifa de crédito no valor de R$ 2.499,00. Requereu, ao final, a revisão contratual, com limitação dos juros, substituição do sistema de amortização e exclusão da referida tarifa.

Regularmente processado o feito, com apresentação de contestação, réplica e saneamento, no qual foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

O juízo de origem declarou a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança da denominada “tarifa de crédito”, reconhecendo sua abusividade diante da ausência de comprovação de correspondência com tarifa autorizada pelo Banco Central e da desproporcionalidade do valor cobrado, determinando a restituição simples da quantia paga. Por outro lado, afastou a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, bem como a pretensão de substituição do sistema de amortização (Tabela Price), mantendo hígidas as demais cláusulas contratuais.

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

Por proêmio, com relação a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira, fundada na alegação de que teria promovido a cessão dos créditos a terceiro, não mais subsistindo sua condição de titular da relação jurídica debatida.

A insurgência, todavia, não comporta acolhimento.

Isso porque, à luz dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a relação contratual originária foi estabelecida diretamente entre a parte autora e a instituição financeira recorrente, figurando esta como credora no momento da celebração do ajuste e responsável pela estipulação das cláusulas contratuais, inclusive no que tange aos encargos financeiros e às tarifas questionadas.

Nesse contexto, eventual cessão ou endosso posterior dos créditos não tem o condão de afastar a legitimidade da instituição financeira originária para responder pelas obrigações decorrentes do contrato, notadamente quanto à validade das cláusulas pactuadas. Tal conclusão decorre da própria natureza da relação jurídica, pois a discussão travada nos autos recai sobre a formação do vínculo contratual e a legalidade dos encargos estabelecidos à época da contratação, circunstâncias que se vinculam diretamente à conduta da apelante.

Assim, considerando que a controvérsia envolve a higidez das cláusulas contratuais originariamente estipuladas, mostra-se inequívoca a pertinência subjetiva da apelante para integrar o polo passivo da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Portanto, rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito, é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Portanto, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Adentrando à analise conjunta dos recursos,

é cediço que
a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito. Nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial nº 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado. 6. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade. 7. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.º 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Exigibilidade do débito reconhecida em relação à cobrança de tarifa de registro de contrato. Abusividade reconhecida quanto à cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 8. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão do valor da tarifa de avaliação do bem da base de cálculo do tributo. 9. Repetição simples do montante cobrado indevidamente. 10. Cobrança de "parcela premiável" e multa moratória superior a 2%. Encargos não previstos na avença ou não contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto. Sentença reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3º e 4º, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE
. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização –
Tabela

Price
– não configura ilicitude.
Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel objeto da insurgência, o que acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70084055342, 15ª Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020 - negritei)

Portanto, tenho que andou bem a douta magistrada, tendo em vista que a adoção da tabela
Price
como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não havendo o que se falar em substituição pelo sistema
Gauss
.

Quanto à taxa de juros, é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da autora está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Após detida análise do caso, conforme bem salientou o d. magistrado, a parte autora deixou de demonstrar a taxa média incidente na época, sendo inviável a aplicação da taxa de juros de 12% conforme supra decidido.

N
o tocante à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com efeito, no caso em análise, observo que consta no pacto entabulado a previsão de capitalização diária de juros, conforme bem destacou a autora, de modo que se subsume à nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade diária, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie.
”
(RAC n. 0028664-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI-NOVO – EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – VALOR ABUSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – MORA NÃO ELIDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A capitalização diária de juros é permitida, considerando-se que houve informação expressa a respeito da taxa de juros mensal e anual. (...)
”
(RAC n. 1037050-73.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 09.06.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
– VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – READEQUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa
(REsp nº 1.388.972/SC).
O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes
. (...)”
(RAC n. 1015151-53.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2021 - negritei)

Observa-se que na Cédula de Crédito Bancário sob análise consta:

“
1.1. Pela presente CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB” ou “CÉDULA”), disciplinada pela legislação aplicável à espécie e pelas cláusulas e condições abaixo constantes, emiRda de forma eletrônica em conformidade com a Lei nº 10.931 de 02/08/2004, conforme alterada (“Lei nº 10.931”), declara o EMITENTE já devidamente qualificado, que pagará por esta CCB ao CREDOR, ou a quem este vier a indicar, e a eventuais sucessores e/ou cessionários, nas respecRvas datas de vencimento designadas nos subitem 4.9, 4.10 e 4.11 acima, em moeda corrente nacional, a quanRa líquida, certa e exigível, correspondente ao Valor da Parcela indicado no subitem 4.12, o qual contempla juros remuneratórios à taxa indicada no subitem 4.14 acima, capitalizados diariamente com base em um ano de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a parRr DA DATA DE EMISSÃO DO PRESENTE INSTRUMENTO pelo CREDOR aos Favorecidos indicados no QUADRO V, bem como demais encargos devidos conforme previsto em lei e disposto na presente CCB. Referido valor se refere à concessão de crédito, pelo CREDOR ao EMITENTE, nos termos da presente CCB
” (id. 355591376)

A despeito do alegado pelo apelante, está especificamente previsto que os juros capitalizados diariamente, incidem sobre o valor total financiado, incorporados no valor total da parcela.

Vê-se que se trata de contrato de empréstimo pessoal,

a ser pago em parcelas mensais fixas, previamente definidas, de modo que as taxas de juros já incidiram mensalmente para o cálculo do valor das prestações, durante o número de meses previstos até a quitação do valor financiado.

Portanto, não há qualquer abusividade na capitalização diária de juros.

Adentrando ao recurso da financeira, quanto a alegação referente à
tarifa de abertura de crédito
, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação da TAC firmada até 30.04.2008, sob a vigência da CMN n. 2.303/96,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA...

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese:
Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008
, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerado
r. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira...”.
(REsp 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 - negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação no ano de 2024,

ou seja, em período no qual não se mostravam permitidas as cobranças, o apelo não merece prosperar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026